Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007207-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 08.761.943/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEIÇÃO
–

NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)
–NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A prestação jurisdicional é entregue quando o julgador aprecia de forma fundamentada, as matérias que foram trazidas pelas partes, ainda que o faça de forma contrária ao interesse delas. Eventual
error
in
judicando
ou desacerto da decisão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

2.
A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de i
nstrumento interposto por
MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

contra decisão que
,
nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1036430-90.2021.8.11.0041
, em trâmite pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a
exceção de p
ré
-executividade
apresentada pela ora agravante
e
determinou o prosseguimento d
o feito executivo.

A agravante
diz que a ação executiva tem por escopo cobrar suposto crédito tributário de ICMS no valor
atualizado
de R$359.611,6
4
, consubstanciado na CDA n. 2018773152, lavrada em 19/10/2021
, proveniente do PAD n. 254564/54/28/2018, cuja inscrição na dívida ativa ocorreu em 26/07/2018
.

Afirm
a

não ser
contribuinte do ICMS
/DIFAL
, que a exigência estadual viola preceito constitucional
, bem assim que
foi
deferida
liminar
na
anterior
a
ção declaratória n. 1007620-
81.2016.8.11.0041, confirmada por sentença de parcial procedência para o fim de “
declarar a inexigibilidade de incidência de dife
re
ncial de alíquota de ICMS nas aquisições de insumos, das autoras, em outros Estados da Federação
”, com trânsito em julgado em
06/02/2024
. Esclarece
, contudo,
que
o Juízo da execução julgou improcedente a exceção de p
ré
-executividade.

Sustenta
ainda
que houve negativa de prestação jurisdicional, porque a decisão
partiu de premissa inexistente na realidade dos fatos e do processo, bem assim violou a coisa julgada “
no sentido de não se submeter à sistemática de recolhimento do ICMS quando da aquisição de mercadorias para uso em suas obras, tampouco a obrigatoriedade de se inscrever como contribuinte do ICMS no cadastro estadual
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a nulidade da decisão impugnada que rejeitou a e
xceção de p
ré
-e
xecutividade e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de extinguir a ação de execução fiscal de origem ou, não sendo o caso, determinar o retorno dos autos para novo julgamento do feito executivo em observância à coisa julgada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 208033179).

O agravado apresentou resposta no Id.
211568685.

O órgão ministerial
se
absteve de emitir parecer (Id.

213276662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de
agravo de i
nstrumento interposto por
MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES
SPE LTDA.
contra decisão que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1036430-90.2021.8.11.0041
, em trâmite pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

DA NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Como cediço, a negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de analisar alguma das pretensões das partes, permanecendo silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria, mesmo depois de ser instado a se pronunciar pela via própria dos embargos de declaração.

Por sua vez, a prestação jurisdicional é entregue quando o julgador aprecia de forma fundamentada as matérias que foram trazidas pelas partes, ainda que o faça de forma contrária ao interesse delas. Eventual
error
in
judicando
ou desacerto da decisão não caracteriza a alegada negativa de prestação jurisdicional.

Além disso, o princípio do convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o juiz a formar sua convicção com base no conjunto probatório, mediante avaliação dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, o que foi realizado no caso em tela. Basta que os fundamentos da decisão sejam coesos e sigam uma linha de raciocínio capaz de rebater as pretensões das partes para se considerar entregue o ofício jurisdicional.

No caso, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo da executada/
excipiente, aqui agravante, com o conteúdo da decisão que rejeitou a exceção
de
pré
-executividade. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, sem lacunas comprometedoras do acesso à Justiça.

Dessa forma, não há falar em nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação.

Rejeito
, pois, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

MÉRITO

V
erifica
-se
dos documentos colacionados
no
processo eletrônico na origem que
a contribuinte
tem
infrações
perante a Fazenda Pública
, primeir
o pelo
fato de
se
encontra
r
com débitos do ICMS, conforme Resolução n. 007/2008-SARP
combinada com o Decreto 2.256/2015, bem assim pela falta de recolhimento do ICMS, a ser utilizado pelo sistema TAD para envio do seu crédito tributário
pra
o CCF, a fim de separar o tributo da multa acessória
(Id.
68347902 - p. 1).

O d. Juízo de origem ao rejeitar a exceção de p
ré
-executividade consignou:

"Na espécie
, funda-se a Exceção de
Pré
-Executividade oposta por MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA na inexigibilidade fiscal pelo fato do crédito inserido na CDA
n.°
2018773152 encontrar-se suspenso por força de decisão liminar, ratificada na sentença prolatada nos autos da ação ordinária com requerimento de tutela de urgência
n.°
1007620-81.2016.8.11.0041 em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A parte executada sustentou que não é contribuinte do ICMS – Diferencial de Alíquota e que a exigência estadual viola preceito constitucional. Informou, ainda, que o grupo econômico, ora executado, ajuizou Ação Ordinária com Requerimento de Tutela de Urgência, com o
objetivo de cessar as cobranças indevidas do Estado do Mato Grosso a título de diferencial de alíquota de ICMS.

Pelo que consta, nos autos da ação ordinária distribuída sob o
n.°
1007620-81.2016.8.11.0041 a devedora obteve decisão liminar favorável para ‘SUSPENDER a exigibilidade do ICMS diferencial de alíquota incidente nas aquisições interestaduais envolvendo bens destinados a uso, consumo e imobilização, adquiridos pelas autoras em outras unidades da federação, bem como DETERMINAR que o requerido se
abstenha
de gerar embaraços às Autoras por conta da aludida suspensão da exigibilidade, sendo-lhe vedado, portanto, se fundar em tais supostos débitos para se recusar a expedir a certidão de regularidade fiscal ou para impedir o trânsito de mercadorias’.

No julgamento de mérito realizado em 18/11/2020, o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá reconheceu parcialmente os pedidos autorais e declarou ‘a inexigibilidade de incidência de diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições de insumos, das autoras, em outros Estados da Federação’.

Embora a sentença, até o presente momento, não tenha transitado em julgado, a manutenção da medida liminar com a procedência parcial dos pedidos, produz os efeitos práticos necessários destinados
a
suspensão da exigibilidade fiscal relativo ao ICMS - DIFAL.

Não obstante ao exposto, nota-se que o fato gerador que originou a expedição da CDA
n.°
2018773152, em 26/7/2018, decorre do artigo 1o da Resolução
n.°
007/2008-SARP combinado com Decreto
n.°
2.686/2010 que estabelece
um
regime cautelar de fiscalização
ao sujeito passivo para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias.

Sabe-se que a inclusão do contribuinte em regime cautelar de fiscalização possui como finalidade o recolhimento antecipado de tributos ou o pagamento daqueles já lançados na conta corrente fiscal.

Em que pese o exposto, não há como vislumbrar, mormente pela via eleita, que os lançamentos fiscais que motivaram a infração esculpida no artigo 1o da Resolução
n.°
007/2008-SARP combinado com Decreto
n.°
2.686/2010 decorram,
exclusivamente
, da exigibilidade do ICMS/DIFAL que está hodiernamente amparado por decisão judicial liminar.

O inadimplemento do ICMS/DIFAL como fator motivador da inclusão do contribuinte no Regime Cautelar Diferenciado demanda aferição do histórico empresarial e, naturalmente, a produção de prova, em especial, técnica contábil, que é
inapropriado na via eleita
”
.

Como bem acrescentado na decisão agravada, no caso o fato gerador da CDA
n. 2018773152 decorre do artigo 1o da Resolução n. 007/2008-SARP combinado com o Decreto n. 2.686/2010 que estabelece um regime cautelar de fiscalização ao sujeito passivo para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias.

Observa-se que
na via estreita da
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade, não há como verificar se os lançamentos que motivaram a referida infração decorreram exclusivamente do ICMS/DIFAL, cuja exigibilidade está suspensa por ordem judicial

na ação declaratória n. 1007620-81.2016.8.11.0041
.

Como se sabe, a exceção de
pré
-executividade trata-se de procedimento que somente cabe ser manejado se a questão por meio dela suscitada for cognoscível de ofício e não for necessária dilação probatória,
sob pena
de rejeição.

Na hipótese, a discussão sobre a alegada
irregularidade na
cobrança

do ICMS/DIFAL
como fator gerador da inclusão do contribuinte no regime cautelar diferenciado
demanda dilação probatória, pelo que não pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade
,
como registrado pelo d. Juízo
a quo
.

Cumpre ressaltar que mesmo que as razões tratadas na exceção digam respeito à nulidade da
Certidão de Dívida Ativa - CDA 2018773152
, para que esta seja reconhecida, é necessário que a
s
partes produzam provas de maneira eficiente, procedimento que é inadequado na via de exceção de
pré
-executividade, admitindo-se somente por meio dos embargos à execução.

Com efeito, o
s embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Realça-se, a exceção de
pré
-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente nulidade evidente, apreciável de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Ademais, a CDA
é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto apta a instrumentar a
execução fiscal e, e
m que pesem as alegações
da agravante
,

não
f
oi
demonstrada
de plano a
irregularidade no procedimento administrativo
.

Sobre o tema, esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO
INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Recurso não provido.
”

(N.U 1026734-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada
”. (N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).

Cumpre
observ
ar ainda que a CDA 2018773152 não foi objeto da ação declaratória n. 1007620-81.2016.8.11.0041
, de modo que, à evidência, não está coberta pela coisa julgada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024